Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714092-80.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDIMILLA ESTEVES DE OLIVEIRA APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Ludimilla Esteves de Oliveira em face da r. sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada pelo Autor, Hospital Lago Sul S/A, para condenar a Ré/Apelante ao pagamento do valor de R$ 2.766,49 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora (ID 13916093). A Apelante, em preliminar, pugna pela revisão do indeferimento da gratuidade de justiça em primeira instância, ou, ao menos, a concessão do benefício na fase recursal. Afirma que, apesar de auferir renda mensal superior a R$ 6000,00 (seis mil reais), possui despesas no mesmo montante, como demonstrado pela cópia do contracheque (ID 32853944) e da fatura de cartão de crédito (ID 32853917), referentes ao período de março e abril de 2019, respectivamente. Não demonstra, contudo, a natureza dos expressivos saques constantes da fatura de cartão de crédito. Esclarece ainda que o orçamento dela está comprometido com prestações do imóvel no qual reside e com o sustento da filha recém-nascida. Entretanto, os referidos gastos não foram comprovados objetivamente nos autos. Não obstante admitida a formulação de tal pedido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, a documentação juntada pela Apelante nestes autos é incapaz de comprovar a situação de alegada hipossuficiência, a fim de possibilitar o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, nos termos dos arts. 99, §2o, e 932, parágrafo único, do CPC/15, à Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar documentação hábil a comprovar a sua incapacidade econômica, incluindo a última declaração do imposto de renda e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta ou, caso prefira, efetue o pagamento do preparo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator